Tribunal: TJMT
Processo: 1005883-59.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005883-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), TEOFANIA HORODENSKI RIEDO - CPF: 031.523.709-03 (AGRAVADO), TEOFILO HORODENSKI - CPF: 353.272.351-49 (AGRAVADO), IRINEU HORODENSKI - CPF: 353.292.111-15 (AGRAVADO), FELIA HORODENSKI - CPF: 486.622.321-91 (AGRAVADO), SIRENE HORODENSKI - CPF: 004.339.069-28 (AGRAVADO), LISANGELA RIBAS MAGATAO - CPF: 031.617.949-31 (PROCURADOR), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ESTIPULANTE PARA APRESENTAÇÃO APÓLICE – INCUMBÊNCIA DA SEGURADORA - ÔNUS QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO À EMPRESA ESTIPULANTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora a FENAB - Federação Nacional das AABB, figure como estipulante do Contrato de Seguro de Vida – Ouro Vida, é nítido que o Certificado Individual é elaborado pela Seguradora Agravante, de modo que ela possui o aparato técnico para buscar em seu banco de dados as informações necessárias, ou mesmo para solicitar junto à Estipulante a apólice ou documentos necessários.

A
Agravante não demonstrou o motivo pelo qual a expedição de ofício à Estipulante seria útil para o desate da lide, já que o certificado individual da apólice n.º 13018 se encontra anexado aos autos no ID. 68159887 – ação principal, bem como as condições contratuais do seguro de vida (ID. 68160600).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro n.º 1004104-82.2021.8.11.0007
ajuizada por
TEOFÂNIA HORODENSKI RIEDO e outros,

indeferiu o pedido de expedição de ofício à Estipulante para que forneça cópia do certificado individual do
de cujus
, Sr. Ambrósio Horodenski, e as demais apólices por ele contratadas.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão ao argumento que o indeferimento da produção da prova documental, configurará o cerceamento de defesa, violando o Princípio da ampla defesa.

Afirma que, quando se trata de Seguro de Vida, a estipulante fica responsável por intermediar a contratação do seguro e eventual regulação do sinistro entre Segurado e a Companhia Seguradora, responsabilizando-se, portanto, pela guarda dos documentos securitários, cópia da Apólice, cópia dos Certificados Individuais de Seguro de Vida em Grupo, entre outros.

Alega que a estipulante deve ser oficiada para juntar aos autos todos os documentos referentes à contratação do seguro, visto que estão em sua posse, enquanto que a Agravante tem em seu poder apenas o certificado individual.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 126047171).

Contrarrazões no ID. 128311225.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que os Agravados ajuizaram
Ação de Cobrança de Seguro n.º 1004104-82.2021.8.11.0007
em face da Agravante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

Ao que consta nos autos, o
de cujus,
Sr. Ambrósio Horodenski, em 01/04/2002, firmou Contrato de Seguro de Vida apólice n.º 13018 junto à Recorrente, por meio do Banco do Brasil e a estipulante FENAB - Federação Nacional das AABB, no valor de R$ 174.137,36 (cento e setenta e quatro mil, cento e trinta e sete reais e trinta e seis centavos).

Em 05/01/2021, o Sr. Ambrósio Horodenski faleceu, razão pela qual os Recorridos contataram a Agravante para informar o fato; contudo, em 01/03/2021, foram informados que o prêmio foi pago para atual esposa do Segurado, Sra. Maria Aparecida Caione Hododenski, em contrariedade da apólice contratada. Diante disso, ajuizaram a vertente demanda.

No decorrer da demanda, a Magistrada determinou a intimação das partes para que manifestassem o interesse na produção de outros meios de prova, sob pena de preclusão.

Os Agravados requereram o julgamento antecipado da lide. Por outro lado, a Agravante pugnou pela expedição de ofício à FENAB – Federação Nacional das AABB para que fornecesse a cópia do certificado individual do falecido, bem como todas as apólices anuais até o ano do óbito (05/01/2021).

A Julgadora singular indeferiu o pedido de expedição de ofício, ao fundamento que incumbe à Agravante produzir a prova documental postulada, de modo que concedeu prazo de 30 (trinta) dias para anexar as cópias das apólices. Abaixo transcrevo a parte da decisão:

INDEFIRO os pedidos sob o Id 71679475, eis que incumbe à requerida, sponte própria, produzir a prova documental postulada.

Contudo, concedo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para que JUNTE aos autos cópia de todas as apólices/sucessivas renovações contratadas, desde a inicial (01/04/2002), até a última (01/04/2020), bem como comprove o cumprimento do dever de informação ao contratante sobre os beneficiários do prêmio, pela estipulante.

Em face dessa decisão, a Agravante interpôs o vertente Recurso.

Convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

O ponto nodal da controvérsia gira em torno da possibilidade de expedição de ofício à Estipulante – FENAB, para que forneça cópia do certificado individual do
de cujus
, Sr. Ambrósio Horodenski, e as demais apólices por ele contratadas.

De início, convém esclarecer que na cláusula 2.º do Contrato de Seguro de vida, descreve o Certificado individual como
“
Documento destinado ao segurado,
emitido pela sociedade seguradora
no caso de contratação coletiva, quando da aceitação do proponente, da renovação do seguro ou da alteração de valores de capital segurado ou prêmio.
”

Desse modo, embora a FENAB - Federação Nacional das AABB, figure como estipulante do Contrato de Seguro de Vida – Ouro Vida, é nítido que o Certificado Individual é elaborado pela Seguradora Agravante, de modo que ela possui o aparato técnico para buscar em seu banco de dados as informações necessárias, ou mesmo para solicitar junto à Estipulante a apólice ou documentos necessários.

Além disso, não é necessária decisão judicial para que a Estipulante apresente documentação à Agravante, basta contato administrativo, visto que a FENAB – AABB é vinculada à Recorrente.

Diante disso, a seguradora Agravante não pode se escusar do seu dever de informação, atribuindo-o à Estipulante, pois subsiste sua condição de fornecedora do seguro.

Ademais, a Agravante não demonstrou o motivo pelo qual a expedição de ofício à Estipulante seria útil para o desate da lide, já que o certificado individual da apólice n.º 13018 se encontra anexado aos autos no ID. 68159887 – ação principal, bem como as condições contratuais do seguro de vida (ID. 68160600).

Desse modo, incumbe à Seguradora Agravante - e não à estipulante -, apresentar eventuais apólices do Segurado, vez que é quem detém à atribuição de formalizar os seguros contratados.

Nesse contexto, a decisão objurgada não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022